Tribunal: STF
Processo: RHC 192843
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Lucas Ferreira dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 528.699/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “LUCAS FERREIRA DOS SANTOS alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Agravo em Execução n. 5067009-57.2015.4.04.7100/RS. 
    A defesa sustenta, em síntese, a impossibilidade do somatório das condenações em que se estipula penas distintas, de reclusão e de detenção, razão pela qual pugna pela execução, em primeiro lugar, da reprimenda mais grave”. (eDOC 1, p. 115)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste na alegação de que tem direito a cumprir a pena de reclusão primeiro.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o recorrente.
    O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”(RHC 123342/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.11.2013) 
    No mesmo sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, § , E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO
    [...] 
4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013
    5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto
    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (STF, RHC 123.342/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 10/3/2015, DJe 25.3.2015)
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS SUPERVENIENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA CONDENAÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ART. 86 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA [...]
III - A regressão ao regime fechado, considerada a soma das duas penas, tem suporte nos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
IV Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada. (STF, HC 117.201/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 4/2/2014, DJe 14.2.2014) 
PENA REGIME DE CUMPRIMENTO CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE UNIFICAÇÃO. Para definir o novo regime de cumprimento da pena, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a pena imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a regressão inteligência dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal”. (STF, HC 96.824/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 9.5.2011). 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente